Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÉBITOS. ILEGITIMIDADE DO DETRAN. AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL. VEÍCULO JÁ EM NOME DO ADQUIRENTE. AUSENTE MULTA OU TRIBUTO INADIMPLIDO EM DESFAVOR DA RÉ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE FAZENDA PARA DECIDIR MÉRITO DE PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DE PARTICULAR. FALTA DE PRESSUPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que homologou o pedido de desistência da ação em relação ao primeiro e terceiro réus (HR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. e F.R.S.), julgou extinto o processo sem exame do mérito por falta de interesse processual em relação ao Detran e sem mérito em relação ao segundo réu, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões pelo DF (ID 75234697). Não foram apresentadas contrarrazões pelo requerido L.K.S.C.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Noticiou que no mês 01/2023 comprou veículo junto à HR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA., por meio do vendedor L.K.S.C. Informou que em razão das parcelas do financiamento terem ficado em valor superior ao garantido pelo vendedor e acima do valor que podia arcar, devolveu o veículo. Aduziu que o representante da empresa, por ocasião do desfazimento do negócio nas dependências da empresa, lhe assegurou que o financiamento seria quitado e que a propriedade do veículo seria transferida, que não ocorreu. Consignou que tiveram várias multas aplicadas sobre o veículo, vendido para F.R.S. e que referido veículo foi vendido a outra pessoa, conforme comunicado de venda acostado aos autos, não sendo possível saber quem cometeu as multas de trânsito.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que vendeu um veículo de sua propriedade a terceira pessoa, que não promoveu a regularização da transferência no Detran. Sustentou que em casos semelhantes, quando a parte tem o conhecimento de que continua como proprietária do veículo após longo tempo da venda, e o órgão de trânsito resiste administrativamente a promover a transferência do veículo, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade passiva do Detran e consequentemente a competência do Juizado Fazendário para o conhecimento e julgamento de tais ações. Pugnou pelo reconhecimento da legitimidade passiva do Detran com a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento de mérito ou o julgamento do mérito, caso seja entendida estar a causa apta a ser julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do interesse processual em relação ao Detran e, por conseguinte, da possibilidade de julgamento do mérito em face do segundo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte autora narra a celebração e posterior resilição de contrato de compra e venda de automóvel, com o registro do veículo em seu nome junto ao Detran. Afirma a existência de débitos referentes a multas em relação ao aludido veículo.
7. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar o registro do veículo em seu nome junto ao Detran. Consta dos autos que referido veículo, na data de 05/05/2023, já se encontrava em nome do segundo réu (ID 75234662 e ID 75234663). A autora sequer comprovou que o veículo chegou a ser de sua titularidade junto ao órgão de trânsito, posto que em 22/02/2022 constava como bem de propriedade de F.R.S., situação que permaneceu inalterada pelo menos até 05/05/2023, conforme registro de ID 75234663, p. 2. Não há interesse processual na alteração dos registros de propriedade sobre o veículo junto ao Detran, que não está em seu nome. Observe-se que a autora narra ter adquirido o veículo no mês 01/2023 e ter desfeito o negócio em 10/02/2023 (ID 75234660). Não há prova de multas ou pendências financeiras juntas ao Estado devidas pela autora em decorrência da propriedade do veículo.
8. Inexistindo interesse processual em face do Detran, não subsiste competência do Juizado de Fazenda Pública, o que justifica a extinção sem julgamento do mérito em face do segundo réu. Destaque-se que, quando do julgamento do conflito de competência referente aos presentes autos, a 2a Câmara Cível não analisou o interesse processual da autora em face do Detran, tendo apenas atribuído a competência ao Juizado de Fazenda em razão da presença do aludido Departamento na polaridade passiva: “Na espécie, considerando que há pedido da autora, ainda que alternativo, de determinação ao Detran/DF para proceder à transferência do veículo para o nome do adquirente, e como a referida Autarquia foi incluída no polo passivo por determinação do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 185612263 autos em referência), não se mostra cabível avaliar, nessa via, a pertinência de sua legitimidade para a causa, mas apenas a competência para julgar os processos em que a entidade faz parte. (...) Desse modo, a presença do Detran/DF na lide retira a competência do Juízo de Sobradinho para processar o feito, sendo competente, portanto, o Juízo Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, tanto em razão da inclusão da Autarquia, como em razão do valor da causa”.
9. Há prova de que o financiamento do veículo junto à instituição bancária permanece em nome da autora (ID 75234555). No entanto, em razão da ilegitimidade passiva do Detran, não é possível que o Juizado de Fazenda Pública de origem analise o mérito do documento a respeito. Ademais, não foi formulado pedido em relação ao contrato de financiamento bancário, que envolve terceiro estranho à lide (instituição bancária credora).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.